Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS DAS REQUERIDAS E PROVIDO O DO AUTOR. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe dar provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal ou de outros pronunciamentos judiciais ocorridos na tramitação da ação, quando não evidenciada a presença das lacunas elencadas. Os vícios apontados nada mais são que a insatisfação da parte com o julgamento da demanda contrários à suas pretensões.
3. Com razão o autor quando verifica contradição, a qual foi sanada neste momento, sem conferir efeitos infringentes ao julgado.
4. Quanto ao pedido para manifestação a respeito do disposto nos artigos invocados pelas embargantes, calha destacar que o requisito do prequestionamento prescinde de expressa manifestação do julgador a respeito do dispositivo legal contrariado, bastando, para atender a essa finalidade, que a questão tenha sido efetivamente debatida pelo Tribunal.
5. Embargos de Declaração conhecidos. Negado provimento ao das requeridas. Provido o do autor.